Tribunal: STF
Processo: RE 81961
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR DE UM DOS ADVOGADOS DA
PARTE. VALIDADE. DESNECESSIDADE DA PUBLICAÇÃO DOS NOMES DE TODOS OS
PROCURADORES DA MESMA LITIGANTE. AUSÊNCIA DO ADVOGADO A AUDIENCIA.
ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA DECRETADA RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.